Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722299-92.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. APELADO: M. H. D. V. F., J. M. D. V. F., DECOLAR. COM LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA APARECIDA DE FREITAS D E C I S Ã O ADMISSIBILIDADE Apelação interposta por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido dos autores, M. H. D. V. F. e J. M. D. V. F, para condenar as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais (ID 60599281). Nas razões recursais, a apelante discorre sobre seus índices de eficiência. No mérito, narra que foi condenada a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais em favor de GABRIELY VITORIA DOS SANTOS RIBEIRO (pessoa estranha ao processo). Tece considerações sobre atraso de voo e sobre as normas que entende aplicáveis à situação descrita na peça recursal. Ainda tratando da condenação ao pagamento de indenização em favor de GABRIELY VITORIA, a recorrente defende não haver prova de ofensa a direitos da personalidade. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da autora (GABRIELY VITORIA), ou para reduzir o valor do dano moral arbitrado. Preparo recolhido no ID 60599287. Contrarrazões dos apelados no ID 60599290. Suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ausência dos requisitos contidos no art. 1.010 do Código de Processo Civil e por não ter nenhuma relação com o caso tratado nos autos. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 61968543, em que oficia pelo não conhecimento do recurso ou pelo desprovimento. É o resumo dos acontecimentos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica constitui ofensa ao princípio da dialeticidade, o que, por sua vez, impõe o não conhecimento do recurso. Na espécie, o recurso interposto não guarda qualquer relação com o caso discutido dos autos, cujos autores são M. H. D. V. F e J. M. D. V. F e não GABRIELY VITÓRIA DOS SANTOS RIBEIRO, pessoa estranha à lide e a quem se refere toda a peça recursal. Como bem mencionado pela Procuradoria de Justiça “por se tratar de erro grosseiro, com interposição de peça recursal referente a outro processo, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, recolhendo depósito recursal de recurso inominado, próprio dos juizados especiais cíveis, o recurso não atende ao mínimo dos requisitos processuais para o conhecimento do recurso, sendo inaplicável à espécie o princípio da fungibilidade”. Com efeito, se o recurso diz respeito a processo diverso, evidentemente não confronta os fundamentos da sentença prolatada na origem, constituindo ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo incapaz de reabrir a discussão nesta instância recursal. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator